Tribunal: TJES
Processo: 5008162-90.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008162-90.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA CAPIXABA DE APOIO A EMPRESAS LTDA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008162-90.2025.8.08.0011

RECTE.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECDO.: EMPRESA CAPIXABA DE APOIO A EMPRESAS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id. 19459874) interposto pelo DETRAN. A parte autora apresentou contrarrazões (Id. 19459879), sendo assistida por advogado desde o ajuizamento da demanda.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 19459874), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE ATÉ A CIÊNCIA FORMAL DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RENÚNCIA À PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso interposto pelo DETRAN em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

2. A parte autora sustenta ter alienado o veículo objeto da demanda, aduzindo que, embora regularmente celebrado o negócio jurídico, o adquirente deixou de promover a transferência da titularidade do bem perante o órgão de trânsito competente, circunstância que ensejou a permanência, em nome da demandante, de multas e demais débitos vinculados ao automóvel.

3. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a renúncia à propriedade do veículo e declarando a inexigibilidade das penalidades e débitos incidentes sobre o automóvel a partir da citação.

4. Irresignado, o Detran interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma integral da sentença e pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As controvérsias recursais consistem em: verificar se, diante da alegada alienação do veículo, sem a correspondente transferência de titularidade perante o órgão de trânsito, é possível reconhecer a renúncia à propriedade do bem e afastar a exigibilidade de multas e demais débitos incidentes contados da citação, bem como aferir a responsabilidade do DETRAN quanto à manutenção dos registros e encargos vinculados ao automóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Pois bem, consigno que, na prática, é comum que, no ato da transferência de propriedade de veículos, seja ajustado que o comprador assumirá a responsabilidade de promover a regularização junto ao órgão executivo de trânsito. Todavia, tal ajuste não afasta a imposição contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece também ser dever do vendedor comunicar a alienação ao DETRAN no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades incidentes até a efetiva transferência.

2. Não obstante, no caso dos autos, embora o autor não tenha apresentado prova de ter realizado a comunicação da venda ao DETRAN no prazo legal (e, portanto, passou a ser responsável solidário pelas sanções ocorridas antes da cientificação do DETRAN), na ausência dessa comprovação, deve-se considerar como marco para a ciência do órgão de trânsito a data da citação no processo judicial. A partir desse momento, o DETRAN passa a ter conhecimento formal da transferência do veículo, não podendo imputar ao alienante a responsabilidade por penalidades decorrentes de condutas posteriores a essa data.

3. Ademais, a parte recorrente sustenta a impossibilidade de renúncia ao direito de propriedade, ao argumento de que seria indispensável a indicação de terceiro responsável pelo automóvel.

4. Não assiste razão o recorrente. Como se explica, a partir do ajuizamento da presente demanda, restou inequívoca a manifestação de vontade do autor no sentido de renunciar ao direito de propriedade sobre o veículo (art. 1.275, II, do CC). De modo que, a referida declaração revela-se apta à produção de efeitos jurídicos, independentemente da indicação de novo titular, especialmente diante da inércia do adquirente em promover a regular transferência do bem.

5. O reconhecimento de tal renúncia prestigia a segurança jurídica e observa os princípios da proteção da confiança legítima e da boa-fé objetiva, evitando a perpetuação indevida da responsabilidade do autor por multas, débitos e demais ônus relacionados ao veículo, especialmente em hipóteses nas quais inviável a identificação ou localização do efetivo possuidor do automóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Sem custas processuais, consoante art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas
CONDENO
a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa equitativamente em R$ 500,00, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC, c/c art. 92 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)